Tribunal: TJDFT
Processo: 0023311-68.2011.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TeófiloCaetano Gabinete do Des. Teófilo Caetano Número do processo: 0023311-68.2011.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERALDO RAMOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP EMBARGADO: ANTONIO PADUA DE VASCONCELOS, RICARDO DONIZETTI PATINI, MASSA FALIDA DA VIACAO AEREA SAO PAULO S A, ROSANGELA DUARTE MACHADO D E C I S Ã O Vistos etc. Desacolho a pretensão declaratória formulada pelos agravados através da derradeira peça que veicularam[1]. Com efeito, cotejando-o detidamente infere-se que o decisório hostilizado aduzira que este órgão recursal exaurira a jurisdição que detinha para deliberar sobre o recurso, não retendo, ademais, competência para dispor sobre a pretensão formulada pelos agravados, pois dispusera o acórdão somente sobre a competência para julgar a ação principal. Assim é que o resolvido não padece de quaisquer omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições passíveis de serem sanadas através da via eleita, devendo ser ressaltado que, ao contrário do aventado, as questões repristinadas foram devidamente pontuadas e elucidadas pelo decisório arrostado e a argumentação que alinhara guarda coerência lógica e jurídica e se conforma perfeitamente com a conclusão que estampa, qualificando-se como um silogismo perfeito. Aliás, deve ser acentuado que, na conformidade do devido processo legal, elucidado o recurso, ainda que impactasse efeitos materiais no trânsito da lide originária, obviamente que as alterações de fato ocorridas posteriormente devem ser submetidas ao exame e resolução pelo juiz da causa, jamais ao órgão recursal, pois já exaurira a jurisdição que detinha ao resolver o recurso, não se afigurando viável que retome o trânsito recursal para atender a pleito da parte, que, como cediço, deve ser endereçado ao juízo a quo. Desnecessário dizer que, eventualmente não atendido o postulado, aos agravados, aí sim, poderão se valer da via recursal, mas através de novo recurso, não se afigurando revestido de sustentação o aduzido no sentido de que o eventual acolhimento do que formularam poderia implicar ofensa ao decidido por este juízo a quo. Em sendo assim, tendo sido devidamente cotejado o postulado e promovido seu adequado enquadramento aos dispositivos que lhe conferem tratamento normativo, disciplinando os efeitos e consequências deles originários, os embargos não consubstanciam o instrumento adequado para a rediscussão do decidido ante a inexistência de vícios passíveis de serem sanados através do seu manejo, impondo-se, então, a rejeição da pretensão declaratória agitada. Ressalve-se, a despeito de desnecessário, que, inclusive, o decisório vergastado deixara assinalado que a medida almejada, qual seja, a baixa de averbação na matrícula do imóvel objeto da ação principal, deve ser postulada no juízo a quo. Quanto ao mais, proceda a Secretaria no molde delineado pela decisão embargada. I. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 11608046.